Tribunal: TJDFT
Processo: 0735846-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Ricardo Silva contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 105465242 do processo de referência) que, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em desfavor do ora recorrente, de Francisco Araujo Filho e de Sergio Luiz da Costa (n. 0703638-42.2021.8.07.0018), recebeu a petição inicial, conforme o art. 17, § 9o, da Lei 8.429/92, com a redação da MP 2.225-45/2001, nos termos dos trechos abaixo colacionados, os quais são relativos ao ora agravante: I – Trata-se de ação de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra FRANCISCO DE ARAÚJO FILHO, SÉRGIO LUIZ DA COSTA e PAULO RICARDO SILVA. Segundo o exposto na inicial, os réus ocuparam o cargo de Diretor-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGES-DF, sucessivamente, de janeiro de 2019 a janeiro de 2021. O cargo foi exercido por FRANCISCO DE ARAÚJO FILHO a partir de janeiro de 2019. Em sua gestão foi elaborada minuta do 3o Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n. 001/2018, cuja assinatura foi realizada em solenidade pública realizada em 27/5/2019. A versão eletrônica do contrato, no entanto, não foi assinada por FRANCISCO DE ARAÚJO FILHO, mas apenas pelo então Secretário de Estado de Saúde Osnei Okumoto. A versão eletrônica do documento não atendeu ao padrão SEI utilizado pela SES/DF, em razão de diversas alterações introduzidas no documento por FRANCISCO DE ARAÚJO FILHO, à revelia da SES/DF. Afirma que as alterações feitas pelo réu deixaram de atender os objetivos buscados pelo DISTRITO FEDERAL na terceirização da saúde por intermédio do IGESDF. Aponta que o réu FRANCISCO DE ARAÚJO FILHO, em 2019, aumentou o número de colaboradores do IGESDF, gerando crescimento do gasto com pessoal que ultrapassou o teto contratual. Esse crescimento continuou em 2020, na gestão de SÉRGIO LUIZ DA COSTA, com déficit cada vez mais desfavorável. Com isso, todas as oito unidades de saúde tiveram custo com pessoal superior ao previsto no contrato. A situação se manteve a mesma após o réu PAULO RICARDO SILVA assumir a gestão a partir de setembro de 2020. Em 3/2/2021 foi deliberado pelo Conselho de Administração do IGESDF o afastamento de PAULO RICARDO SILVA da presidência da entidade. Alega que os réus dolosamente aumentaram o número de colaboradores sem planejamento técnico e nem critérios objetivos, atentando contra os princípios da eficiência, moralidade e impessoalidade. Relata que os réus também deram ensejo à execução de despesas desnecessárias e/ou superfaturadas, com indícios de favorecimento e sem controle na sua execução e pagamento, além de se omitirem no dever de apurar responsabilidades. Traz dados de que 44 contratações feias nas gestões dos réus apresentam indícios de malversação de verbas ou favorecimento. Afirma que no período em destaque, de janeiro de 2019 a janeiro de 2021, os réus promoveram gastos milionários com contratações desnecessárias ou ilegais, utilizando o IGESDF como “cabide de empregos”. Aponta aumento excessivo dos gastos com pessoal, sem o correspondente aumento de produtividade a ampliação da assistência em saúde. Com isso, diz que os requeridos geraram déficit financeiro nos cofres da entidade da ordem de R$ 227 milhões. Além disso, deixaram de realizar os repasses obrigatórios de tributos e contribuições sociais devidas ao Fisco, mediante apropriação indébita. Menciona nota técnica que indica irregularidades contábeis diversas no IGESDF na gestão dos requeridos, sendo que jamais foi instaurada auditoria externa independente para apuração das contas da entidade, apesar da previsão para tanto contida no contrato de gestão. Destaca que os requeridos frustraram a eficiência administrativa na gestão dos recursos públicos disponibilizados ao IGESDF. Acrescenta que o IGESDF também não atende devidamente o princípio da transparência, expondo informações em sua página em local de difícil localização, sem padronização e discriminação dos dados por natureza e finalidade. Mesmo após recomendação expedida pelo Ministério Público em 5/8/2019, parte das medidas foi ignorada pelos gestores, sendo que os dados do IGESDF não constam do Sistema Integral de Gestão Governamental - SIGGO e nem do Portal de Transparência do Distrito Federal. Ainda, os requeridos jamais prestaram contas de seus atos, não obstante previsão expressa desse dever na Lei Distrital 5899/2017. Aduz que em razão da atuação dos réus, o IGESDF apresentou baixo desempenho no cumprimento das metas previstas em contrato tanto no Hospital de Base, como no Hospital Regional de Santa Maria - HRSM e Unidades de Pronto Atendimento. Em razão disso, o Ministério Público recebeu inúmeras representações relacionadas ao mau desempenho da assistência à saúde dos usuários do SUS. Destaca que no Hospital de Base o prejuízo foi maior no setor de oncologia, com desabastecimento de medicamentos e insumos necessários aos tratamentos de quimio e radioterapia, além da interrupção dos procedimentos de biópsia imuno-histoquímica. Há também problemas no atendimento da cardiologia, anestesiologia e medicina perioperatória, por falta de insumos. Falhas semelhantes foram constatadas no HRSM e nas UPAs. Sustenta que os requeridos praticaram condutas deliberadas para afrontar regras básicas da administração, incorrendo nos atos de improbidade previstos no art. 10, caput, e no art. 11, II, IV e VI, da Lei 8429/1992. Alega que o réu FRANCISCO DE ARAÚJO FILHO foi o responsável por manipular o texto do 3o Aditivo ao Contrato de Gestão n. 001/2018; alterar os objetivos institucionais definidos pela SES/DF; aumentar o gasto remuneratório do IGESDF para além do limite contratual; fomentar a majoração do número de colaboradores, contribuindo para o déficit financeiro; incentivar a prática de despesas injustificadas e desnecessárias; omitir-se quanto à realização da transparência ativa dos dados relativos ao cumprimento do contrato de gestão; e omitir-se quanto à prestação de contas. Em relação ao réu SÉRGIO LUIZ DA COSTA, alega que promoveu contratações excessivas, direcionadas e superfaturadas para o combate à Covid-2019, como o contrato com o Instituto Med AID de Saúde - IMAS e as empresas Domed Produtos e Serviços e Organização Aparecidense de Terapia Intensiva - OATI; aumentou a contratação de pessoal, elevando os custos com essa rubrica e contribuindo para o colapso financeiro da entidade; atrasou o pagamento de profissionais de saúde e de insumos simples; omitiu a publicidade de atos; deixou de prestar contas de sua gestão. Quanto ao réu PAULO RICARDO SILVA, promoveu a contratação de 936 novos colaboradores, elevando o gasto com pessoal para mais de 90% do orçamento; deixou de praticar atos concretos capazes de sanar as desconformidades constatadas pela área de auditoria, omitindo-se na solução de problemas ;deixou de adotar medidas para garantir a transparência; e deixou de prestar contas de seus atos. FRANCISCO ARAÚJO FILHO apresentou defesa prévia em ID 102189290. Alegou que a ação de improbidade tem sido empregada como instrumento para constranger os gestores públicos. Disse que a lei de improbidade não se aplica aos gestores de serviços sociais autônomos, os quais não integram a Administração Pública e não se sujeitam ao art. 37, II, da CF. Apontou que a ação não foi instruída com todos os documentos necessários, o que gera cerceamento de defesa. Também argüiu inépcia da petição inicial, por falta de descrição da ilegalidade e do prejuízo causado. A defesa prévia de PAULO RICARDO SILVA veio em ID 102315865. Argüiu preliminarmente a inépcia da petição inicial e falta de interesse processual. No mérito, disse que antes de assumir a gestão do IGESDF exerceu o cargo de Secretário Adjunto Executivo de Saúde. Afirmou que não agiu com temeridade ou desrespeito à lei. Destacou que o IGESDF tem regulamento próprio para a admissão de pessoal. Observou que os dados mencionados na Ata do Conselho de Administração do IGESDF, elaborada em reunião de 3/2/2021, foram posteriormente corrigidos. Disse que naquela reunião foi requerido seu afastamento do cargo, sem respeito ao contraditório e ampla defesa. Destacou que as contratações realizadas em sua gestão tiveram o objetivo de evitar a descontinuidade do serviço. Ressaltou que houve pedido da SES/DF para abertura de leitos para atender aos pacientes de Covid-2019, sendo que o advento da nova doença não fez parte do contrato de gestão. Disse que em sua gestão foi elaborado e iniciado o plano de afastamento de servidores, que gerou redução do custo com pessoal somente na gestão seguinte, após sua saída. A respeito de 44 contratações que foram objeto de auditorias de controle, asseverou que não tinham parecer conclusivo até o momento em que foi afastado, sendo que jamais deixou de tomar providências cabíveis. Afirmou que quando iniciou sua gestão já havia déficit orçamentário, sendo conferida transparência total da situação do instituto. Negou ter deixado de efetuar repasses de tributos ou contribuições sociais. A respeito dos débitos com fornecedores, asseverou que não foram contraídas novas dívidas em sua gestão, sendo iniciado plano de recuperação do IGESDF. Afirmou que procurou conferir plena transparência aos atos do IGESDF, sendo que a publicidade dos atos é de competência da Assessoria de Comunicação. Disse que prestou contas à SES/DF referentes ao terceiro quadrimestre de 2020. SERGIO LUIZ DA COSTA apresentou defesa prévia em ID 102317174. Disse ter assumido a gestão do IGESDF de abril a setembro de 2020. Participou do Quarto Termo Aditivo ao contrato de gestão n. 01/2018, que alterou a cláusula contratual que obrigava o IGESDF a aplicar integralmente os recursos transferidos na aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares para o atendimento da população, aquisição de equipamentos e contratação de profissionais de saúde. Destacou que o início de sua gestão coincidiu com o da pandemia. A respeito da contratação de pessoal, asseverou que o IGESDF não está sujeito à obrigatoriedade de realização de concurso público. Disse que as contratações foram necessárias em razão do advento da pandemia; o aumento de pessoal ocorreu apenas no Hospital de Base, sendo que no Hospital de Santa Maria houve decréscimo do gasto com pessoal. Observou que as metas traçadas no contrato de gestão não retratavam a realidade vivida na pandemia. Ressaltou que também houve aumento de atendimentos e elevação de afastamento de servidores para tratamento de saúde. Afirmou que os custos de materiais hospitalares cresceram após a pandemia, o que gerou elevação de gastos com esses insumos e também o custo de internação. Pontuou que a contratação das empresas Domed Produtos e Serviços e a OATI se deu em momento de expansão da Covid-2019, sendo que as contratações foram demandadas pela área técnica; a empresa Domed ofereceu o menor valor e o contrato foi embasado em parecer jurídico. Quando levantadas suspeitas, houve a suspensão dos pagamentos. A contratação do IMAS também foi para atender demanda da área técnica, amparada em parecer jurídico. A contratação da empresa Fértil Comunicação e Marketing foi para realização de serviços de publicidade e propaganda, sendo realizado por meio de pregão eletrônico. Quanto à contratação da Nox Tecnologia da Informação, embora a CGU tenha apontado falhas no processo de contratação, não houve citação no relatório final de fiscalização. Afirmou que a falta de transparência alegada pelo Ministério Público diz respeito a período anterior a sua gestão. Alegou não ter havido dano ao erário e sustentou não ter praticado ato de improbidade. É o relatório. (...) IV - Os réus FRANCISCO ARAÚJO FILHO e PAULO RICARDO SILVA arguiram a inépcia da inicial. O primeiro alega ser necessário descrever pormenorizadamente a ilegalidade cometida pelos gestores em cada contrato, bem como indicar o prejuízo causado ao erário. Aponta omissão da inicial quanto a atrasos da SES/DF no repasse de recursos ao IGESDF; ausência de indícios do elemento subjetivo na conduta dos gestores. Acrescenta que o pedido de condenação solidária dos gestores, sem especificar a responsabilidade de cada um pelos atos de sua própria gestão. O segundo sustenta a preliminar na ausência de identificação precisa da conduta ímproba imputada aos réus, com indicação do elemento volitivo. Também critica a ausência de indicação do prejuízo causado ao erário e o pedido de condenação solidária dos gestores, bem como aponta ausência de correlação entre os fatos narrados e a conclusão proposta. Não obstante as razões apresentadas, a petição atende satisfatoriamente aos requisitos legais. Em relação ao réu FRANCISCO ARAÚJO FILHO, é atribuída inicialmente a conduta de alterar unilateralmente o 3o Termo Aditivo ao contrato de gestão. Prosseguindo, a inicial imputa aos réus a conduta de gestão temerária do instituto, em razão da contratação excessiva de recursos humanos, gerando custos que superaram o limite definido no contrato de gestão. A inicial afirma que “todos os três implementaram, de forma consciente e voluntária, despesas crescentes com recursos humanos, em flagrante prejuízo às aquisições de produtos e insumos hospitalares imprescindíveis para o regular funcionamento das oito unidades, em especial o Hospital de Base, único de natureza terciária/quaternária para atendimentos de alta complexidade”. Prosseguindo, a inicial também diz que os réus “dolosamente deram ensejo à execução de despesas desnecessárias e/ou superfaturadas, com claros indícios de favorecimento e sem o necessário controle na sua execução e posterior pagamento, bem como se omitiram no dever de apurar as respectivas responsabilidades”. Nesse ponto, a inicial traz relação com os contratos considerados suspeitos e indica a realização de gastos excessivos, sem melhoria no atendimento de saúde. Também há referência à ausência de repasses obrigatórios de tributos, com prática de apropriação indébita. Ainda, a inicial destaca a atuação dos réus para prejudicar a transparência da atuação do IGESDF e afirma que deixaram de prestar contas de sua gestão de forma injustificada. Note-se que a petição traz capítulo próprio (item 6) para relacionar as condutas atribuídas a cada requerido, o que evidencia não ser procedente a alegação da defesa de imputação genérica. Tais atos, considerados em tese, configuram presumidamente improbidade administrativa. A especificação dos atos de cada réu tem por base o período de sua gestão à frente do IGESDF. A respeito da alegação de que o prejuízo causado ao erário não foi definido, a ausência de indicação do valor líquido a ser reparado não constitui vício, notadamente se não houve ainda tal apuração, a qual é postergada para fase liquidatória. No tocante ao pedido de condenação dos réus de forma solidária, trata-se de questão de mérito a ser enfrentada quando do julgamento do processo, sendo descabida a rejeição da inicial em razão de sua formulação. Em vista disso, REJEITA-SE essa preliminar V – O réu PAULO RICARDO SILVA ainda alega em preliminar a ausência de interesse processual, apontando não haver justa causa para o ajuizamento da ação e a ausência de provas suficientes para demonstração da prática de improbidade administrativa. Melhor sorte não merece a defesa nesse ponto. Como já exposto no item anterior, a inicial traz descrição de atos praticados pelos requeridos na gestão do IGESDF que, em tese, podem ser qualificados como ímprobos. A ausência de prova exaustiva das alegações não constitui óbice ao recebimento da inicial, bastando para tanto prova meramente indiciária, a qual foi apresentada desde logo, até porque a inicial é acompanhada de extensa documentação. Nesses termos, essa preliminar também deve ser REJEITADA. VI – De resto, as defesas prévias dos réus SÉRGIO LUIZ DA COSTA e PAULO RICARDO SILVA abordam temas relativos ao exame de mérito da ação, as quais não cabe discutir neste momento processual. Com isso, conclui-se que a petição inicial preenche todas as exigências formais para seu recebimento, trazendo indicação dos agentes públicos responsáveis pelo ato de improbidade; descrição do ato praticado e sua adequação, em tese, à definição legal de improbidade administrativa; e formulação de pedido logicamente conectado com os fatos e fundamentos expostos. VII – Pelo exposto, RECEBO a petição inicial (art. 17, § 9o, da Lei 8429/92, com a redação da MP 2225-45/2001). CITEM-SE os réus para apresentação de defesa no prazo legal. Intime-se o DISTRITO FEDERAL nos termos do art. 17, § 3o, da Lei 8429/1992. (...) Em razões recursais (Id 30563755), o agravante sustenta, em suma, a inexistência das condições da ação e dos pressupostos processuais que devem ser verificados antes da citação dos réus da ação de improbidade administrativa, sem prejuízo da apresentação futura de contestação. Argumenta que o magistrado, em juízo de prelibação na ação civil de improbidade administrativa, deve “analisar também se, no mérito, a demanda tem um mínimo de plausibilidade fundada em indícios suficientes”. Diz temerárias as acusações feitas pelo agravado em seu desfavor. Assinala a ausência de fundamentação, a não análise de fatos e inexistência de abordagem da questão principal concernente à admissibilidade da demanda em relação a si. Diz incontestável sua defesa prévia quanto à inocorrência de ato de improbidade. Afirma inexistir ato doloso e/ou ato ilícito praticado com má-fé que lhe possa ser atribuído. Brada não terem sido devidamente valoradas pelo juízo de origem as provas pré-constituídas com a resposta inicial. Cita ensinamento doutrinário, parecer da Advocacia Geral da União e entendimento jurisprudencial sobre o tema. Assinala que o princípio da proibição do excesso “visa (sic) justamente estabelecer um limite do limite ou uma proibição de excesso, principalmente em vista da condução de um processo carente de provas robustas capazes de manter o denunciado como réu num processo de improbidade administrativa”. Aduz manifesta sua inocência. Proclama que a ação deve ser totalmente rejeitada. Leciona ser fato “imprescindível” a ser considerado no julgamento do presente recurso a “edição e publicação da Nova Lei de Improbidade Administrativa LIA – Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021”, a qual revogou diversos dispositivos considerados para proposição da presente ação. Ensina determinar a nova lei “em seu Art. 17, com nova redação, em seu parágrafo 6o incisos I e II, bem como parágrafo 6o-B, que a petição inicial deverá ser instruída com a necessária individualização da suposta conduta do requerido. Ainda, exige elementos probatórios mínimos para instrução da ação com os documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado”. Postula, nos termos do art. 17, § 9o-A, da Lei 14.230/2021, “seja a ação rejeitada e ao final declarada improcedente em relação ao requerido Paulo Ricardo Silva”. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de suspender os efeitos do recebimento da presente Ação de Improbidade Administrativa pelo juízo a quo até que o mérito deste Agravo seja julgado; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de rejeitar a Petição em relação ao requerido PAULO RICARDO SILVA, por ausência de dolo, o não reconhecimento das provas préconstituídas e ausência de ato de improbidade administrativa que lhe é imputado pelo Parquet de forma não individualizada e não comprovada como determina o diploma legal supracitado. Preparo recolhido (Id 30564260). É o relato do necessário. Decido. 1) Do parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Logo, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, tenho que o agravo de instrumento interposto pelo insubmisso réu não merece transpor a barreira da admissibilidade. Assim o afirmo porque pretende o agravante que a ação de improbidade administrativa em seu desfavor proposta seja considerada segundo o direito administrativo sancionador estabelecido pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Id 30563755, pp. 10-14), norma reconhecidamente mais benéfica. Entretanto, da análise do processo de referência (autos n. 0703638-42.2021.8.07.0018), verifico que a decisão agravada foi exarada no dia 8/10/2021, portanto, antes da vigência da Lei 14.230, que deu nova redação e revogou vários dispositivos da Lei 8.429/92. Logo, nem mesmo o agravante ao tempo da apresentação de sua defesa prévia pode invocar os benefícios da novel legislação (Lei 14.230/2021). Esse o motivo pelo qual a decisão agravada nada considera quanto ao tema. Ocorre que entrando em vigor a Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, na data de sua publicação (D.O. de 26 de outubro de 2021), deixou o insatisfeito réu de postular ao julgador monocrático a aplicação imediata à situação processual concreta do novo sistema de improbidade. Deixou de aduzir o cabimento da retroação da novel legislação aos casos em curso e propostos sob a égide da Lei n. 8.429/92. Deixou de suscitar em primeira instância a extensão do parágrafo 4o do art. 1 da Lei n. 14.230/2021. Legítimo que o faça. Razoável que busca definição concreta quanto aos limites do poder persecutório estatal frente aos princípios do direito administrativo sancionador segundo o novo sistema da improbidade administrativa. Esperado que, estando na posição de réu, busque as maiores garantias asseguradas pela nova sistemática legal. Todavia, evidente que deve fazê-lo em respeito ao devido processo legal. Inadmissível que o faça violando postulados basilares do direito, visto que imperativo guardar observância aos princípios do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa. Ora, não tem cabimento a apresentação a esta Corte Recursal de matéria não submetida a anterior apreciação do juízo de origem, porque considerá-la implica flagrante e inaceitável supressão de instância. A falta de filtragem constitucional, pelo agravante, das condicionantes autorizadoras da postulação em sede recursal compromete a admissibilidade do agravo de instrumento que manejou. Incabível, assim, o conhecimento do presente recurso porque irrefutável constituir inovação recursal a tese somente agora suscitada de retroatividade das disposições da Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. Apreciá-la implica violar o devido processo legal substantivo por indevida supressão de instância. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) (grifo nosso) Desse modo, firmo juízo negativo de admissibilidade do recurso no ponto em que suscitada a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa, porque mais benéfica, inclusive no que concerne ao recebimento da inicial da demanda ajuizada em desfavor do réu/agravante em razão de atos ímprobos que teria ele cometido. Em o fazendo, conheço em parte do agravo de instrumento, em razão do disposto no § 10 do art. 17 da Lei 8.429/92: “Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento”, lei vigente à época da prolação da decisão agravada. 2) Do pedido de atribuição de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Postula o agravante o recebimento do “agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo”, mas o pedido assim concreta e objetivamente formulado não veio justificado. Surpreendentemente não se ocupou a parte recorrente de indicar as razões, quaisquer motivos pelos quais haveria o Poder Judiciário de conferir ao agravo de instrumento que manejou os "seus efeitos ativo e suspensivo". Ao assim proceder, infringiu o recorrente regra básica e elementar posta na legislação processual exatamente para a ele permitir alcançar posição jurídica mais favorável. Gravemente olvidou o ônus da dialeticidade nos recursos, o qual impõe à parte o dever de apresentar não apenas pedidos, mas a causa de pedir com argumentos indispensáveis a fática e juridicamente justificá-los. Trata-se de ônus argumentativo que atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas desrespeitado. Cuida-se de exigência própria à responsabilidade inerente aos sujeitos processuais, mas ignorada. Não se dando o agravante ao trabalho de agir conforme dispõe a lei processual civil aos sujeitos processuais, comprometeu o contraditório pela falta ao dever de fundamentação, visto que nada, absolutamente nada indicou no que concerne ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Evidente que não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de medida liminar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, concluo pela falta de demonstração de ambos os requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, na perspectiva do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante o art. 1.019, I, do CPC, apenas lançado o pedido sem qualquer fundamentação para tanto, mister o indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. (...) (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, notadamente quanto ao perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento § 10 do art. 17 da Lei 8.429/92, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Intimem-se o Distrito Federal e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), em razão do previsto no § 3o do art. 17 da Lei 8.429/92. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, conforme § 4o do art. 17 da Lei 8.429/92. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora